Tribunal: TJDFT
Processo: 0707540-43.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – REAJUSTE PREVISTO CONTRATUALMENTE – COBRANÇA REGULAR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito cumulada com restituição de quantia em que a autora narra que celebrou contrato de prestação de assistência à saúde com a ré com mensalidade no valor de R$ 1.568,90. Diz, ainda, que em fevereiro/2024 foi informada do reajuste daquele valor, que passaria a ser de R$ 2.006,11, bem como de que teria que pagar 6 parcelas de R$ 546,92 referentes à cobrança retroativa. Entretanto, por não conseguir arcar com tal reajuste, optou por cancelar o contrato em 20/02/2024. Mesmo assim, efetuou o pagamento das parcelas vencidas em março/2024 nos valores de R$ 2.006,11 e R$ 546,92. Porém, apesar do cancelamento, diz que continua sendo cobrada para a quitação das parcelas retroativas, do que discorda, pois jamais teria sido informada de que seria obrigada a pagar tal quantia. Pretende a declaração de inexistência de débito e devolução do total das quantias pagas em março/2024 (R$ 2.553,03).
2. Merece reparo a sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar inexistentes os débitos cobrados pela parte ré em face da parte autora, em relação aos reajustes fixados a partir de agosto de 2023, bem como condenar a operadora a pagar à consumidora a quantia de R$ 2.553,03 (dois mil quinhentos e cinquenta e três reais e três centavos), a título de ressarcimento.
3. É incontroversa a contratação entre as partes. Ademais, a análise das provas documentais, notadamente, do demonstrativo de cobrança de ID Num. 61591317 - Pág. 2, revela que a quantia ali representada corresponde ao reajuste aplicado às mensalidades a partir de agosto/2023 a dezembro/2023, mas só cobrado da consumidora a partir de março/2024.
4. Com efeito, o contrato entabulado entre as partes prevê reajustes, tanto por faixa etária - cláusula 6.1 (ID Num. 61591331 - Pág. 10), quanto anual – cláusula 8.3 (ID Num. 61591331 - Pág. 15), motivo pelo qual não se há de falar em ilegalidade da ré quanto à cobrança do reajuste, ainda que retroativamente, pois no período respectivo (agosto/2023 a dezembro/2024) o contrato ainda estava plenamente vigente entre as partes (o cancelamento só ocorreu, a pedido da autora, em fevereiro/2024).
5. Ressalte-se que em nenhum momento na petição inicial a requerente se insurge contra o índice de reajuste aplicado, mas sim, relata inconformismo em ter de pagar retroativamente os valores cobrados, por alegar desconhecer tal obrigação. Tal argumento não se sustenta, pois, esclarecido pela requerida a origem da cobrança, qual seja, reajuste previsto contratualmente. Também incabível a devolução da mensalidade vencida e paga em março/2024 porque relativa ao mês de fevereiro/2024, quando somente então foi solicitado o cancelamento da avença.
6. Isto posto, é caso de improcedência dos pedidos, uma vez que não há irregularidade nas cobranças efetuadas pela requerida. Do mesmo modo, não há lugar para apreciação do índice de reajuste aplicado, porque tal aspecto sequer foi levantado pela requerente (ausência deste fundamento de fato na petição inicial).
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.
8. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.